Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726562-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clemente de Sousa Fortes Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Clemente de Sousa Fortes contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 48656509). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 48871590), em síntese, que não foi examinada a possibilidade de impor ao Juízo singular que promova o exame do requerimento liminar formulado pelo ora embargante na petição inicial. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a omissão indicada, seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se a antecipação da tutela pretendida. A sociedade anônima embargada Banco do Brasil S/A não ofereceu contrarrazões (Id. 49756877). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No presente caso o embargante afirma que houve omissão. Sustenta, nesse sentido, que não foi examinada a possibilidade de imposição, ao Juízo singular, que promova o exame do requerimento liminar formulado pelo ora embargante. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise é possível perceber que o ora embargante suscitou a questão em referência, nas razões do agravo de instrumento, nos seguintes termos (Id. 48603759): “(...) Além disso, a decisão agravada se limitou a uma sucinta análise da gratuidade de justiça, sem sequer ter mencionado o pedido de suspensão das parcelas da compra de R$60.000,00 realizada, cujo valor impacta negativa e significativamente a atual condição econômica do agravante. Destarte, e manifestação do douto juízo de para determinar a suspensão das parcelas é medida que se impõe que se impõe ou ainda que o eminente juízo de 1o grau exerça a retratação e analise o pedido de tutela no que tange às parcelas vincendas. (...)” A decisão ora impugnada, no entanto, não promoveu a efetiva análise do tema, de modo que a omissão alegada deve ser suprida. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o ora embargante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, ocasião em que formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, bem como pretensão destinada à antecipação da tutela. O Juízo singular examinou, inicialmente, o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, ocasião em que indeferiu a gratuidade pretendida, tendo concedido prazo para comprovação do pagamento das custas iniciais. Nesse contexto, convém observar que o pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto do exame da petição inicial, tendo em vista que a regra prevista no art. 290 do CPC enuncia que deve ser cancelada a distribuição “se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É inviável, portanto, a pretensão de impor ao Juízo singular que promova o exame do requerimento liminar formulado pelo ora embargante na petição inicial, antes da comprovação do recolhimento das custas iniciais ou da eventual concessão de gratuidade de justiça. Por essa razão, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, ao suprir a omissão indicada, indeferir o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo embargante, consubstanciado na imposição, ao Juízo singular, que promova o exame do requerimento liminar formulado na petição inicial. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator